Tribunal: TCU
Processo: 042.949/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1950/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.949/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edison Roberto Antonello (XXX.709.118-XX); Edson Ferreira dos Santos (XXX.298.748-XX); Eduardo Camargo Silva (XXX.883.988-XX); Eduardo Tolozana Perez (XXX.264.158-XX); Eduardo de Moraes Larangeira Junior (XXX.024.662-XX); Eliel Antao da Silva (XXX.115.548-XX); Elson Yassuo Sato (XXX.014.338-XX); Eva Liege Rambor Cipriani (XXX.179.590-XX); Helio Eurico do Patrocinio Junior (XXX.635.448-XX); Ivan Jordano Barros Vale (XXX.913.976-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.